Tribunal: STF
Processo: ARE 1518856
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A C Rodrigues da Silva EPP interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional do debate. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta à Constituição, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim resumido:



CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO SOBRE RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS NACIONAIS REALIZADAS COM PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS SEDIADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. POSSIBILIDADE. ART. 4º DO DL 288/1967. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE REGIONAL. ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PRETENDIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 102, III, “a”; 149, §2º, I; 170, IX; e 179, todos, da Constituição Federal. Sustenta que o STF ao julgar o 598.468, submetido à sistemática de repercussão geral, entendeu que as receitas de exportação das empresas optantes pelo Simples Nacional são imunes às contribuições sociais.



     



    Assevera que as receitas de vendas realizadas por ela, nos limites da Zona Franca de Manaus, são equiparadas à exportação para todos os efeitos fiscais, inclusive no tocante à não incidência das contribuições sociais PIS e COFINS. Aduz que todas as receitas de exportação de produtos nacionais para o estrangeiro são isentas da incidência do PIS/COFINS, pouco importando ser a empresa optante pelo Simples Nacional.



    Postula o provimento do recurso para que seja reconhecida a imunidade das contribuições do PIS/COFINS, sobre as receitas de vendas de mercadorias realizadas por ela, dentro da Zona Franca de Manaus, eis que reconhecidamente equiparadas à exportação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença denegatória da segurança, ao concluir pela incidência PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes das operações de vendas efetuadas dentro da Zona Franca de Manais - ZFM, em razão da Impetrante ser empresa optante do Simples Nacional. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    As operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas a exportação para efeitos fiscais (art. 4º do DL 288/1967), não devendo incidir sobre elas o PIS e a COFINS. Precedentes. 



    “O benefício fiscal também alcança as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos para outras na mesma localidade. Interpretação calcada nas finalidades que presidiram a criação da Zona Franca, estampadas no próprio DL 288/67, e na observância irrestrita dos princípios constitucionais que impõem o combate às desigualdades sócio-regionais” (REsp 1276540/AM, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, unânime, DJe 05/03/2012). 



    A opção pelo regime tributário do Simples Nacional mostra-se incompatível com a pretensão de exclusão, da base de cálculo do PIS e da COFINS, das operações com mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. 



    Apelação não provida.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao apreciar o RE 598.468, paradigma do Tema n. 207/RG, assentou que empresas optantes pelo Simples têm direito à imunidade tributária sobre as receitas decorrentes de exportação e as oriundas de operações que destinem ao exterior produtos industrializados, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE INCIDENTE SOBRE RECEITAS DA EXPORTAÇÃO. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. As imunidades ao poder de tributar devem ser interpretadas de acordo com sua finalidade, por isso o conteúdo do disposto no art. 149, § 2º, I, da CRFB autoriza reconhecer capacidade tributária ativa apenas sobre a “receita”, afastando a sua incidência em relação à folha de salários, ao lucro e às movimentações financeiras das empresas exportadoras. Não se deve estender a imunização das receitas à pessoa jurídica exportadora. Precedentes. 



    2. O sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte (SIMPLES) atende à exigência de simplificação da cobrança de tributos, o que não implica atribuir à União capacidade para dispor sobre as situações jurídicas imunizadas, pois, embora tenha o legislador o dever de simplificar a cobrança, não detém competência para dispor sobre as imunidades. 



    3. A opção por um regime simplificado de cobrança não pode dar ensejo ao exercício de uma competência de que os entes políticos jamais dispuseram. 



    4. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para, reformando o acórdão recorrido, conceder parcialmente a segurança pleiteada E reconhecer o direito à imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2º, e 153, § 3º, III, sobre as receitas decorrentes de exportação e sobre a receita oriunda de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 



    5. Tese fixada: As imunidades previstas nos artigos 149, § 2º, I, e 153, § 3º, III, da Constituição Federal são aplicáveis às receitas das empresas optantes pelo Simples Nacional.



    (RE 598.468, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 9 de dezembro de 2020, Tema 207/RG)



    No voto do ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão do paradigma, restou pontuado que as imunidades analisadas teriam natureza objetiva, e não poderiam ser interpretadas de modo a comportar diferenciação que não foi feita pelo legislador. O acórdão recorrido se distanciou desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. Nessa linha:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIMPLES NACIONAL. RECEITAS DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DECLARAÇÃO SEGREGADA. POSSIBILIDADE. 



    1. O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 598.468-RG (Tema 207), decidiu que as empresas optantes pelo Simples têm direito à imunidade tributária sobre as receitas decorrentes de exportação e as oriundas de operações que destinem ao exterior produtos industrializados. 



    2. A técnica de segregação das receitas oriundas de exportação daquelas advindas do mercado interno configura aplicação normal do regime tributário simplificado. 



    3. É legítima a declaração segregada das receitas decorrentes da exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus, como forma de possibilitar a eficaz aplicação das regras de imunidade alocadas no texto constitucional, notadamente as previstas nos arts. 149, § 2º, I; 153, IV, § 3º, III; e 155, II, § 2º, X, a. Permitir a tributação sobre operações imunes, mesmo na sistemática do Simples, seria equivocado, pois a Lei Complementar nº 123/2006 não pode se sobrepor às normas constitucionais imunizantes. (...)



    (RE 1.393.804 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7 de dezembro de 2022, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo, para, desde logo, prover o recurso extraordinário, e reconhecer o direito da recorrente à imunidade prevista no art. 149, § 2º, I, ainda que optante pelo Simples Nacional, nos termos da tese firmada no Tema n. 207/RG, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Quanto aos honorários, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente